Tribunal: TJSP
Processo: 2174396-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado – Não ocorrência – Óbvia pretensão de rediscussão da matéria – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada – Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.